Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-84.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800789-84.2021.8.14.0059

APELANTE: HERACLITO SALES CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. furto qualificado pelo arrombamento. art. 155, § 4º, i, do código penal. materialidade e autoria comprovadas. palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada. desclassificação para furto simples inviável. justiça gratuita já deferida. recurso conhecido e desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Heráclito Sales Campos contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado pelo arrombamento (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

2.A defesa sustenta ausência de materialidade e autoria delitiva, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem prova pericial do arrombamento. Pede, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes da materialidade e autoria do delito; (ii) se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser afastada diante da ausência de laudo pericial; e (iii) se é cabível a desclassificação para furto simples.

iii. razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e entrega, depoimento da vítima e testemunhos dos policiais que abordaram o réu em posse do bem subtraído. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso concreto. 6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova quando ausente laudo pericial, desde que haja testemunhos idôneos e elementos suficientes nos autos, o que se verifica na hipótese. 7. Não há fundamento para a desclassificação do crime para furto simples, pois o arrombamento foi devidamente comprovado pelas provas testemunhais. 8. O pedido de justiça gratuita é inócuo, pois o benefício já foi concedido na sentença.

iv. dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A absolvição do réu por falta de provas é incabível quando a materialidade e a autoria do delito são comprovadas por conjunto probatório harmônico e suficiente. A qualificadora do rompimento de obstáculo no furto pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, desde que existam elementos probatórios idôneos que atestem sua ocorrência."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.070.590/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e quatro
dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Heráclito Sales Campos
, condenado pela prática do crime de
furto qualificado pelo arrombamento
, tipificado no artigo
155, §4º, I, do Código Penal
, à pena de
2 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto
, além do pagamento de
11 dias-multa
, conforme sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure.

Consta na
denúncia
que (ID 22239023):

“o nacional HERÁCLITO SALES CAMPOS, foi indiciado pela prática de furto qualificado pelo arrombamento, ação delituosa tipificada no art. 155, § 4º, inc. I do CP, ocorrida no Município de Soure/PA.

Segundo relatório da Autoridade Policial no dia 17/07/2021, por volta das 23h30 min, as vítimas acionaram a guarnição da polícia militar informando que sua residência foi arrombada e de lá foram subtraídos um aparelho celular marca MOTOROLA, marca G7 PLUS, cor azul e um montante de R$300,00(trezentos reais); os Policiais Militares em diligência as proximidades localizaram o indiciado, que ao ser abordado foi revistado, momento em que foi encontrado com este o aparelho celular subtraído e um montante de R$82,00(oitenta e dois reais).

Diante dos indícios da prática de furto o indiciado foi conduzido a DEPOL. Diante da Autoridade Policial as vítimas relataram viram ao município e ficaram hospedados na residência da nacional conhecida como DONA NENCA, que ao chegarem no local o imóvel já estava desocupada, mas que por volta das 12 h o indiciado chegou no local, momento em que as vítimas tomaram conhecimento de que o indiciado estava anteriormente hospedado no local, tendo a vítima PETER ouvido quando o indiciado disse que queria beber, mas estava sem dinheiro. Por volta das 20 h as vítimas e seus amigos saíram da residência, tendo retornado uma hora depois, momento em que perceberam que a janela do imóvel havia sido arrombado.

Tendo as vítimas tomado ciência do furto, momento em que acionaram a Polícia Militar. Em depoimento o indiciado confirmou a autoria delitiva, alegando que arrombou a janela da residência e subtraiu do local um aparelho celular e o montante de R$150,00(cento e cinquenta reais) Diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade a Autoridade Policial indiciou o nacional HERÁCLITO SALES CAMPOS pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.”

Nas
razões de apelação
(ID 22239094) a defesa sustentada, em síntese,

ausência de comprovação da materialidade e autoria delitiva,
pois o processo se baseou unicamente no depoimento da vítima, razão pela qual requer a
absolvição do réu. Subsidiariamente,
pugna pelo
afastamento da atualização de rompimento de obstáculos e desclassificação para furto simples.
Por fim, requer manutenção da concessão da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(ID 22239097)

o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância superior, o D. Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo
“conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de HERACLITO SALES CAMPOS, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”
(Textual) (ID 22887994)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, observe que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância refere-se à
alegação de ausência de materialidade delitiva e à suposta necessidade de laudo pericial para comprovação da aprimorada de arrombamento
, bem como ao pedido subsidiário de desclassificação para furto simples.

A materialidade do delito encontra-se cabalmente comprovada pelo conjunto probatório colhido nos autos, consistindo nos seguintes elementos:
Boletim de ocorrência
, lavrado imediatamente após o fato, detalhando a subtração dos bens e o arrombamento da residência;
Auto de apreensão e entrega
, demonstrando que o aparelho celular furtado foi encontrado em posse do réu;
Depoimento da vítima
, em total consonância com os demais elementos de prova;
Depoimento dos policiais militares
, que realizaram a abordagem e encontraram o bem furtado com o apelante.

Os elementos probatórios formam um
conjunto robusto e harmônico
, suficiente para embasar a condenação, conforme se extrai dos autos.

No tocante ao
depoimento da vítima PETER PAULO MARTINS VALENTE
, colhido em juízo, destaco:

“(...) essa situação aconteceu em julho de dois mil e vinte e um na época. Eu e uns amigos fomos passar o final de semana de julho em Soure; nós alugamos uma casa que ficava ali na terceira rua da Macaxeira passando um pouco do mercado; quando nós chegamos em Soure fomos saber que tinha uma pessoa que estava ficando nessa casa que era o Heráclito; ele estava ficando em Soure porque tinha praticado um furto em Icoaraci; (...) quando foi na parte da noite nós saímos para ir para a Orla de Soure, era julho e havia várias barracas; nós fomos por volta das 20/21 horas da noite e quando a gente retorna lá pelas 23h30, percebemos que houve um arrombamento na janela; então fomos verificar se estava faltando alguma coisa e identificamos que da minha mochila tinha sumido a quantia de R$ 300,00 reais e do meu colega Arlen sumiu um celular Motorola G7 Plus que ele tinha deixado carregando; nós saímos e imediatamente falamos pro vizinho “poxa, arrombaram a janela, levaram algumas coisas nossas e tal”; aí o vizinho falou “olha, o Heráclito está lá no barco e está pagando todas as cervejas; aí eu liguei pra polícia e falei a situação tinha acontecido; a viatura veio, quando a viatura veio e nós chegamos no barco, ele estava mais lá na frente, porque parece que alguém tinha avisado ele que a polícia ia lá; a polícia abordou ele no meio da rua e ele estava com o celular no bolso, esse Motorola G7 Plus, que era do Arlen; e na delegacia me devolveram dos R$ 82,00 reais, mas assim, o resto eu não recebi. não sei o que ele fez com o celular do Arlen, que ficou inutilizável”

Mister
frisar que, em sede de crimes patrimoniais, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes o momento da apreensão dos bens ainda na posse do recorrente.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DE OFÍCIO NÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de João Batista Lacerda contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de provas materiais que justifiquem a aplicação da majorante de uso de arma de fogo, uma vez que o objeto não foi apreendido nem periciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo em razão da ausência de apreensão e perícia da arma supostamente utilizada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. Para a incidência da majorante de uso de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão ou perícia do armamento, sendo suficiente a prova testemunhal, especialmente quando corroborada pela palavra das vítimas, que, no caso, relataram de maneira coerente e detalhada o uso da arma durante o crime.

5. A revisão das provas para afastar a majorante demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus.

6. Inexistem elementos que caracterizem flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

7. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 883.483/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

De todo exposto, tenho que pleito absolutório não merece acolhimento, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por meio de prova testemunhal, documental e circunstanciais que, analisadas em conjunto, formam um quadro seguro para a manutenção da condenação. Assim, deve ser mantida a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem.

Por outro lado, a alegação de que
não há prova pericial do arrombamento
, sustentando que a ausência de laudo comprometeria a atualização prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal,
não merece acolhimento.

Isso porque,
não há exigência legal absoluta de exame pericial
, sendo admitida a comprovação do arrombamento outros meios de prova, conforme reiterada revisão do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sem a realização de laudo pericial, e negou o reconhecimento da continuidade delitiva.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida sem laudo pericial, com base em outros meios de prova; b) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, considerando a habitualidade criminosa do agente.

III. Razões de decidir 3. Esta Corte firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade da realização de exame pericial para fins de reconhecimento da qualificadora do arrombamento no crime de furto, quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

4. Por outro lado, não se pode olvidar a orientação, também desta Corte, no sentido de que é possível reconhecer a referida qualificadora, excepcionalmente, quando outros elementos de prova sejam suficientes para a sua comprovação.

5. No caso, a qualificadora foi comprovada pelo depoimento da vítima e pelos registros fotográficos, o que está em conformidade com o entendimento do STJ.

6.Conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é necessário o vínculo subjetivo entre os delitos, ou seja, a unidade de desígnios.

7. No caso, o Tribunal de origem fundamentou a não incidência da continuidade delitiva em razão da habitualidade criminosa do recorrente.

8. A habitualidade criminosa do agente impede o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.070.590/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)”

No presente caso, o
rompimento de obstáculo foi claramente demonstrado pelo depoimento da vítima
, que declarou:

“quando a gente retorna lá pelas 23h30, percebemos que houve um arrombamento na janela.”

Além disso, a qualificação do delito foi confirmada pelo juízo de primeiro grau, que fundamentou a publicada na análise detida das provas testemunhais.
Não havendo que se falar, portanto, em afastamento da qualificadora
e, consequentemente,
não há que se desclassificar o crime para furto simples
.

Por derradeiro, a defesa requer a manutenção da justiça gratuita ao apelante. No entanto,
o pedido é inócuo
, uma vez que o próprio juízo de primeiro grau
já concedeu a autorização das custas processuais
, conforme expressamente consignado na sentença (artigos 34 e 35 da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Desta forma,
não há necessidade de nova manifestação sobre o tema
, pois o benefício já foi assegurado ao apelante.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém NEGO PROVIMENTO mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/03/2025